Tribunal: TCU
Processo: 024.527/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 750919, firmado com o/a MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, Siafi/Siconv 750919, funçãonull, que teve como objeto Promoção dos direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes, em particular da adolescentes do sexo feminino, que estão cumprindo medida socioeducativa restritiva de liberdade em todo o território nacional. (no da TCE no sistema: 1586/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 930/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em desfavor de Ecos-Comunicação em Sexualidade, Osmar de Paula Leite e Sylvia Maria Perillo Cavasin, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 750919 (peça 6) firmado entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e Ecos-Comunicação Em Sexualidade, que tem por objeto o instrumento descrito como "Promoção dos direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes, em particular da adolescentes do sexo feminino, que estão cumprindo medida socioeducativa restritiva de liberdade em todo o território nacional". Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 182), que concluiu ter ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 185); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.527/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ecos-Comunicação Em Sexualidade. (60.260.957/0001-07); Osmar de Paula Leite (XXX.789.808-XX); Sylvia Maria Perillo Cavasin (XXX.827.508-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.